Tribunal: TJES
Processo: 5001534-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001534-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULA XAVIER VEZULA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PELO
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. ORDEM DENEGADA.

1. In casu, há nos autos prova suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria do crime imputado ao acusado, tendo sido inclusive recebida denúncia nos autos originários, não sendo possível a esta Corte o aprofundamento no mérito da ação penal originária e a avaliação acerca da higidez ou suficiência da palavra da vítima, em razão dos limites impostos pela estreita via do
habeas corpus
.

2. A gravidade concreta do delito pelo
modus operandi
, mencionada pela autoridade apontada como coatora (tentativa de homicídio em razão de uma briga banal por uma "pipa", mediante emprego de diversos disparos de metralhadora em via pública), é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. A própria impetrante assume a existência de ação penal em curso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores contra o paciente, o que é suficiente para reforço do
periculum libertatis
, a teor da orientação jurisprudencial remansosa sobre a matéria.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOAO VITOR CORREA ALVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime de homicídio qualificado tentado nos autos da ação penal nº. 0006507-37.2022.8.08.0024.

O impetrante, em suma, sustenta que não há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas, sendo o único elemento contra o acusado a declaração da vítima. Argumenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, a postula neste
writ
.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 13/03/2024
R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOAO VITOR CORREA ALVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime de homicídio qualificado tentado nos autos da ação penal nº. 0006507-37.2022.8.08.0024.

O impetrante, em suma, sustenta que não há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas, sendo o único elemento contra o acusado a declaração da vítima. Argumenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, a postula neste writ.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.
*
A SRA. ADVOGADA PAULA XAVIER VEZULA:-
Boa tarde senhor Presidente e eminentes julgadores.
Iria desistir da sustentação porque é um caso de HC e acabamos adentrando muito no mérito da ação e não seria uma ideia de julgamento em HC. Só que nos últimos dias recebi um documento através de outro colega da advocacia, que a suposta vítima do fato, seria uma tentativa de homicídio, declara, assina esse documento declarando que não reconhece mesmo o suposto autor dos fatos como a pessoa que realizou o disparo de arma de fogo.
Ainda não consegui ter acesso ao vídeo, mas também tem uma filmagem em relação a isso, e ele declara que eles tiveram uma briga, uma questão de bairro, tiveram uma discussão por conta de pipa etc e logo depois, em outra situação, essa suposta vítima foi baleada.
Essa suposta vítima vive com problemas. É usuário de crack e vive em situação de rua. Inclusive, não consegui fazer a juntada da cópia de sua identidade, só da certidão de nascimento, porque ele não tem identidade. Não conseguimos fazer isso ainda. É uma situação bem complexa.
Tentei o habeas corpus como via da liberdade provisória do meu cliente, porque foi negado no processo originário. A ideia de ter sido negado é porque ele já tem outro processo em curso. Não escondi esse fato também na apresentação do HC, que trata de tráfico de drogas. Então, pelo que entendi, ele está preso em razão desse outro processo em curso e não efetivamente pela tentativa de homicídio.
E, além disso, na tentativa de homicídio temos a materialidade, mas a ausência de autoria total, até porque não se sabe, por perícia, nem o calibre que foi atingida a suposta vítima. A arma de fogo não foi apreendida em nenhum momento.
O meu cliente foi preso dois anos depois do fato ter ocorrido. Estava com mandado de prisão em aberto, residindo no mesmo bairro, inclusive com carteira assinada, desenvolvendo atividades laborais normalmente. Após dois anos com mandado de prisão em aberto, foi recolhido e inclusive foi ouvido no cumprimento do mandado de prisão sobre esses fatos.
O processo acaba indo pra digitalização e ficamos um pouco preso em relação a isso. Eu iria movimentar o processo quanto a um fato superveniente, que seria a fala, agora, dessa suposta vítima, negando tudo o que foi dito e dizendo, inclusive, que foi à delegacia e declarou que seria ele o autor dos disparos por conta de ódio, briga de bairro, aquela briga que eles tiveram por uma simples pipa que eles estavam disputando na rua de casa. Eles eram vizinhos, conviviam bem. Não convivem tão atualmente porque meu cliente está preso, mas eles convivem bem até hoje. Eles têm uma boa relação. Mas me assusta muito a manutenção da prisão de meu cliente sendo que não se tem o mínimo de conjunto probatório para isso, para realmente afirmar que ele teria feito isso. Não tem nem a arma do crime, não temos nada, absolutamente nada.
Tentaram fazer a oitiva de uma testemunha, a Polícia Civil assim procedeu. Tentaram intimá-la, para que comparecesse, via WhatsApp. Uma senhora de idade jamais confiaria em uma mensagem recebida via WhatsApp, acreditando ser realmente a Polícia Civil, para que comparecesse à Polícia Civil e esclarecesse sobre os fatos.
Claramente ela negou. Além disso, também nem sei se realmente aquele número é o dela, porque a Polícia Civil apesar de pedir sua identificação pra saber se ela é realmente a testemunha, se ela é a pessoa que foi direcionada, pede o documento da senhora, por favor, para a gente realmente saber com quem está se tratando. Esse documento também não aparece.
Ela não se identifica formalmente como deveria se identificar e nega qualquer coisa. Fala que quando tem alguma confusão na rua ela vai para casa, fica dentro de casa, enfim, ela se nega ir à delegacia. Ela seria nossa única testemunha. Ela é testemunha ocular, inclusive dos fatos em relação à briga que eles tiveram, mas o disparo de arma de fogo, não.
No laudo pericial feito pela Polícia Civil não se encontra nada, nem marcas de disparo de arma de fogo, porque se foi em via pública teria pelo menos atingido algum muro, alguma residência. Nada, não temos nada nesse sentido. Não temos absolutamente nada. Estou lutando contra uma acusação fantasma. Falei isso na ação originária, parece até um pouco abusivo de minha parte, mas é uma acusação fantasma. Não sei do que me defender, do que vou me defender, não sei.
Até agora realmente não sei do que me defender. Defendo meu cliente de não ter disparado, mas ele não disparou e ele realmente não disparou. Só que estão dizendo que sim. Só temos a palavra da vítima. No HC não podemos discutir a higidez da palavra da vítima, mas infelizmente é a única coisa que tenho. Não tenho outra coisa se não a palavra da vítima nesse momento. E a vítima se retrata dessa maneira.
Também não posso procurar essa suposta vítima, falar: vamos ali, dá o bracinho, assina aqui uma ata notarial. Não posso fazer isso porque nem cabe a mim fazer isso. Ele procurou outro colega da advocacia. Não está sendo coagido e não está sendo ameaçado.
No mais, se ele realmente tivesse sido executado pelo meu cliente, ele teria sido nesses dois anos. O fato ocorreu em 2022 e agora o meu cliente foi preso. Ele está preso há dois meses. Então se alguma morte tivesse que ter acontecido, já teria acontecido há muito tempo. Eles continuam sendo vizinhos de bairro e companheiros. A vida segue normalmente para eles.
É bem complexa a situação e fico realmente sem saber por onde começar minha defesa. Inclusive tenho que apresentar a resposta à acusação e a gente discute preliminar e irregularidade já não faz muita diferença. O réu está preso.
A família dele necessita disso, tem uma filha pequena mais duas enteadas que ele toma conta. A esposa está desempregada. Ele era o único com trabalho formal, inclusive com carteira assinada e agora todo mundo tem que se movimentar para poder ajudar essa família, inclusive financeiramente, porque são crianças. Elas precisam se alimentar, pagar aluguel e ele era o único que provia toda a manutenção da residência e de sua família.
Por isso fiquei nessa: falo ou não falo, desisto ou não desisto. É um tema que talvez não caiba no HC, mas tentarei falar alguma coisa, porque talvez eu consiga um norte, uma direção para chegar em algum lugar porque, realmente, com ele preso... .
No tempo em que ele esteve solto até a data de sua prisão, caso algo tivesse que acontecer, teria acontecido. Consigo provar nos autos, colocando até o comprovante de residência da suposta vítima e do acusado, de que eles são vizinhos. Estive no bairro também e verifiquei presencialmente isso. Tudo normal, a vida segue normal.
Então, não sei, sinceramente e honestamente do que me defender. Queria começar lá atrás pelo fato de sua oitiva ter sido realizada na delegacia, já no cumprimento do mandado de prisão, sem qualquer presença de advogados, sem poder ligar para um advogado e feita de forma totalmente arbitrária. A gente sabe que isso acontece. Acontece muito.
É muito difícil, é muito difícil. Temos uma acusação baseada somente na palavra da vítima e mais nada. A outra testemunha que temos, inclusive na denúncia, seria uma policial civil.
Não sei o que dizer. Peço desculpas aos senhores. Realmente não sei o que dizer mais em relação a esse processo. Isso me tira a paz, me tira o sono.
Agora saindo do âmbito judicial, passei por situações familiares difíceis. Tive meu pai assassinado, então não entro em casos. Eu não defendo casos que envolvam crimes contra a vida, jamais. E se é um processo que, realmente, decidi trabalhar e fazer, é porque tenho plena ciência da conduta do meu cliente.
Sou advogada de uma construtora e ele trabalhava nessa construtora prestando serviço. Era um dos melhores trabalhadores que tínhamos lá. Esse homem em relação à serralheria e tudo mais, nossas obras andavam com perfeição enquanto ele estava trabalhando conosco. Não temos um “a” para dizer em relação a ele. Nada, nada, nada, nada.
Era um cara extremamente trabalhador, digno. Teve o problema dele em relação ao tráfico de drogas, porque ele tem um irmão que já teve envolvimento com isso e a gente sabe que rola um contexto familiar. Acaba que um se envolve naquilo ali, enquanto o irmão vai preso. Mas, enfim, logo ele saiu disso, teve o problema dele. Se tiver que assumir essa outra questão também ele vai assumir, vai cumprir a pena dele, mas agora de uma tentativa de homicídio contra, digamos, um morador de rua, é bem difícil.
A manutenção de sua prisão está acabando com sua família. Até eu, como advogada, tive que auxiliar a família financeiramente porque não pude ver as crianças no estado que se encontravam. São crianças e estavam em um estado bem crítico. Dependem de fralda, leite, alimento e eu participei disso.
Não cabe ficar falando que o que mão de cá faz a outra não precisa saber. Só que a gente chegou em um ponto máximo, crítico de realmente já não sei o que fazer.
O processo em digitalização já nem consigo discutir esses fatos supervenientes lá no processo originário. Peço desculpas por tudo que falei aqui. Talvez nem caiba como uma defesa, mas é o que tenho para falar em relação ao caso.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral. Ontem recebi uma petição às 20h pelo sistema e não tive condições de analisar. Por esse motivo peço o retorno dos autos.
*
tnsr*
DATA DA SESSÃO: 20/03/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOAO VITOR CORREA ALVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime de homicídio qualificado tentado nos autos da ação penal nº. 0006507-37.2022.8.08.0024.

O impetrante, em suma, sustenta que não há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas, sendo o único elemento contra o acusado a declaração da vítima. Argumenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, a postula neste writ.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, há nos autos prova suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria do crime imputado ao acusado, tendo sido inclusive recebida denúncia nos autos originários, não sendo possível a esta Corte o aprofundamento no mérito da ação penal originária e a avaliação acerca da higidez ou suficiência da palavra da vítima, em razão dos limites impostos pela estreita via do habeas corpus. Neste sentido: STJ, RHC n. 154.231/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.

Melhor sorte não assiste à Defesa no tocante aos requisitos da prisão preventiva, já que a gravidade concreta do delito pelo modus operandi, mencionada pela autoridade apontada como coatora (tentativa de homicídio em razão de uma briga banal por uma "pipa", mediante emprego de diversos disparos de metralhadora em via pública), é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se, mutatis mutandis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta delitiva. Destacou-se que o agente teria cometido os crimes - homicídio qualificado consumado e de homicídio qualificado na forma tentada -, em via pública e em plena luz do dia, "a menos de 100(cem) metros da residência deste Magistrado, a menos de 100 (cem) metros do posto da Guarda Municipal e a menos de 100 (cem) metros do quartel da Policia Militar", "colocando em risco a vida dos transeuntes e moradores próximos ao local. Registra-se que toda a ação delituosa foi registrada por transeuntes e por meio de câmeras de segurança instaladas na localidade, conforme se vê das imagens acostadas no inquérito policial." Acrescentou-se que "a vitima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo e, após caída ao solo, o autor retorna e efetua um novo disparo", o que revela a periculosidade social do ora paciente. Sublinhou-se a higidez dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, acrescendo-se, ainda, fundamento consubstanciado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do fato de que o agente empreendeu fuga após a prática do delito. Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, e na necessidade de se assegurar a aplicação de eventual lei penal. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, de desconstituir a custódia antecipada, caso esteja presente um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Não se emitiu no decreto preventivo qualquer juízo sobre o mérito da causa, inexistindo qualquer tipo de prejulgamento da ação penal respectiva, na medida em que o julgador tão só se reportou aos elementos informativos delineados nos autos para fundamentar a preventiva. Não há falar, na hipótese, em excesso de linguagem. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.916/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Não bastasse isso, a própria impetrante assume a existência de ação penal em curso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores contra o paciente, o que é suficiente para reforço do periculum libertatis, a teor da orientação jurisprudencial remansosa sobre a matéria: STJ, AgRg no HC n. 844.793/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023.

Dessa feita, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

Em relação ao petitório juntado pela impetrante, em que junta declaração firmada pela vítima, esclareço que é incapaz de infirmar a conclusão ora adotada, seja porque envolve análise aprofundada da prova e diz respeito ao mérito da ação penal originária, escapando à via do habeas corpus, ou mesmo porque se trata de documento novo, não apresentado ao Juízo a quo, cuja apreciação é vedada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOAO VITOR CORREA ALVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime de homicídio qualificado tentado nos autos da ação penal nº. 0006507-37.2022.8.08.0024.

O impetrante, em suma, sustenta que não há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas, sendo o único elemento contra o acusado a declaração da vítima. Argumenta que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva e que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à soltura, a postula neste
writ
.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, há nos autos prova suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria do crime imputado ao acusado, tendo sido inclusive recebida denúncia nos autos originários, não sendo possível a esta Corte o aprofundamento no mérito da ação penal originária e a avaliação acerca da higidez ou suficiência da palavra da vítima, em razão dos limites impostos pela estreita via do
habeas corpus
. Neste sentido:
STJ, RHC n. 154.231/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023
.

Melhor sorte não assiste à Defesa no tocante aos requisitos da prisão preventiva, já que a gravidade concreta do delito pelo
modus operandi
, mencionada pela autoridade apontada como coatora (tentativa de homicídio em razão de uma briga banal por uma "pipa", mediante emprego de diversos disparos de metralhadora em via pública), é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se,
mutatis mutandis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta delitiva. Destacou-se que o agente teria cometido os crimes - homicídio qualificado consumado e de homicídio qualificado na forma tentada -, em via pública e em plena luz do dia, "a menos de 100(cem) metros da residência deste Magistrado, a menos de 100 (cem) metros do posto da Guarda Municipal e a menos de 100 (cem) metros do quartel da Policia Militar", "colocando em risco a vida dos transeuntes e moradores próximos ao local. Registra-se que toda a ação delituosa foi registrada por transeuntes e por meio de câmeras de segurança instaladas na localidade, conforme se vê das imagens acostadas no inquérito policial." Acrescentou-se que "a vitima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo e, após caída ao solo, o autor retorna e efetua um novo disparo", o que revela a periculosidade social do ora paciente. Sublinhou-se a higidez dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, acrescendo-se, ainda, fundamento consubstanciado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do fato de que o agente empreendeu fuga após a prática do delito. Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, e na necessidade de se assegurar a aplicação de eventual lei penal. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, de desconstituir a custódia antecipada, caso esteja presente um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Não se emitiu no decreto preventivo qualquer juízo sobre o mérito da causa, inexistindo qualquer tipo de prejulgamento da ação penal respectiva, na medida em que o julgador tão só se reportou aos elementos informativos delineados nos autos para fundamentar a preventiva. Não há falar, na hipótese, em excesso de linguagem. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.916/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Não bastasse isso, a própria impetrante assume a existência de ação penal em curso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores contra o paciente, o que é suficiente para reforço do
periculum libertatis
, a teor da orientação jurisprudencial remansosa sobre a matéria:
STJ, AgRg no HC n. 844.793/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023
.

Dessa feita, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

Em relação ao petitório juntado pela impetrante, em que junta declaração firmada pela vítima, esclareço que é incapaz de infirmar a conclusão ora adotada, seja porque envolve análise aprofundada da prova e diz respeito ao mérito da ação penal originária, escapando à via do
habeas corpus
, ou mesmo porque se trata de documento novo, não apresentado ao Juízo
a quo
, cuja apreciação é vedada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.